Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704695-04.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ADERSON SEBASTIAO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o feito sem julgamento do mérito (ID 71352506), com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). O apelante requer a desistência do recurso (ID 71671288). De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator